Tribunal: STF
Processo: RHC 205316
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 669.898/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória.
    3. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 14).
    Neste recurso, a defesa alega que a condenação seria nula, 
    “[...] tendo em vista que a autoria delitiva, em relação ao Recorrente JONATHAS, teve por base apenas o reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, no qual não foram apresentadas fotos de outras pessoas com características semelhantes e a vítima afirmou, em juízo, presencialmente, não ter certeza quanto à identificação do mesmo, como o autor do delito. 
    […] 
    O reconhecimento na fase inquisitiva é nulo por não ter sido procedido nos moldes do artigo 226 do CPP e o judicial, negativo, por incerto e inseguro” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 17). 
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário para “absolver o paciente da condenação imposta na referida ação penal, diante do exposto e comprovado nos autos, relativo à fragilidade de prova de autoria, pelo reconhecimento pessoal realizado em total desacordo do previsto no artigo 226 do CPP […]” (pág. 13 do doc. eletrônico 17).
    Não foram apresentadas contrarrazões (docs. eletrônicos 32 e 33).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 37).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Depois de discorrer sobre a necessidade de corroboração do reconhecimento fotográfico por outros elementos de provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, o Ministro relator do STJ consignou os seguintes aspectos expostos pelas instâncias antecedentes para condenar o recorrente. Confira-se:
    “Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pela vítima, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória.
    Com relação às provas de autoria, eis o que se extrai da sentença (e-STJ, fl. 23):
    ‘Na delegacia, a vítima Doraci de Fátima Andrello Yasuda, afirmou que no dia 19/05/2016,ao sair de sua residência às 07h, fora abordada por três indivíduos, sendo dois armados. Mediante a grave ameaça de morte, viu-se obrigada a retornar para o interior da sua garagem sob a influência dos roubadores que lhe questionavam sobre dinheiro.
    Informou sobre a ausência de quaisquer quantias em sua posse, porém, em face da violência a qual acometiam os acusados, lhe fora subtraído o montante de R$100,00 que encontrava-se em sua carteira, assim como, o seu celular. 
    Alegou que os indivíduos não adentraram na residência, tendo em vista que a mesma era monitorada. Decorrente de tal situação, acionou a Policia Militar, que compareceu posteriormente, não sabendo identificar os policiais que lhe auxiliaram. Tendo em vista o momento de desespero que lhe afetou, não conseguiu demonstrar para os mesmo as imagens obtidas através do monitoramento, sendo apenas orientada a registrar o boletim de ocorrência na delegacia.
    Posteriormente, o filho da declarante conseguiu obter acesso às imagens do fato, procedendo ao novo acionamento da Polícia Militar. Por meio deste registro, fora possível o comparecimento do Sr. Augusto, do Centro de Operações e Inteligência de Indaiatuba - COI, que dirigindo-se até o local, realizou um backup das imagens em questão. Em sequência, sustentou que procedeu ao registro da ocorrência do roubo via internet, porém, por descuido não notara que tal boletim não fora aceito, tornando-se inepto.
    Tomou conhecimento deste fato somente no dia 20/05/2016, quando um guarda municipal em questão, a questionou sobre o número do registro da ocorrência. A declarante alegou que fora solicitada a comparecer na Delegacia para o efetivo registro. 
    Sequencialmente, informou-se que havia um acusado preso, o qual participara do roubo em questão, sendo possível o reconhecimento do mesmo mediante a averiguação da foto do referido indivíduo, confirmado posteriormente no backup de imagens que estavam sob posse do COI.
    Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos anteriormente.
    Ressaltou que na época dos fatos, fora possível o reconhecimento dos acusados através das fotos fornecidas pelo escrivão de polícia e que atualmente não pode afirmar se efetivamente reconhece os acusados, tendo em vista que os fatos ocorreram há dois anos. Realizado o reconhecimento em juízo, estando visivelmente abalada e assustada, a vítima alegou que o acusado de barba é muito semelhante a um daqueles que efetuou o roubo.
    Em declaração na Delegacia, o guarda municipal Marcos Vandre Tesoto, alegou que obteve o conhecimento da ocorrência do roubo devido ao ECAP 89, posto que tal situação constava no sistema interno da Guarda Civil. Sustentou que reconhecera dois dos indivíduos, tais como Jorge e Jonathas, inclusive, possui conhecimento dos locais que estes costumam frequentar. Em um patrulhamento realizado nas proximidades do bairro Parque das Frutas, lograram localizar o acusado Jorge, o qual em conversa informal, após ser indagado sobre o suposto roubo, confessara a pratica de tal delito, assim como, fora flagrado com certa quantia de drogas em seu quarto. Diante o levantamento destas alegações, foram deslocados até a residência do acusado, no qual fora possível a constatação da posse das drogas, algumas munições e as vestes utilizadas à época do roubo. Conduziu Jorge ao DP para o possível reconhecimento, que fora comprovado mediante comparação das imagens obtidas pelas câmeras de segurança.
    Ademais, sustentou que a vítima também reconhecera Jorge, sendo o segundo indivíduo o responsável pela prática do roubo na residência.
    Em juízo, em análise das imagens que constam aos autos (fl.16), sustentou que não há dúvidas que o réu Jorge é o indivíduo que encontrava-se de boné branco e moletom preto, tendo em vista que o mesmo já era conhecido por outros delitos praticados na região, o que não dificultou o seu reconhecimento. De igual modo reconheceu nas imagens o réu Jonathas, sendo ele o que consta atrás dos demais indivíduos, conforme imagens das câmeras’. (grifou-se)
    Na mesma toada, o Tribunal de origem, ao confirmar a sentença, fez as seguintes afirmações (e-STJ, fls. 33-34):
    ‘Ocorre que a vítima detinha sistema de monitoramento de câmeras no local e, assim, gravou a empreitada criminosa, submetendo o vídeo ao setor de inteligência da Guarda Municipal de Indaiatuba, sendo que os denunciados foram identificados prontamente, visto serem pessoas conhecidas pela prática delitiva na região. A vítima, então, chamada para o reconhecimento fotográfico, identificou-os como dois dos agentes que a roubaram, no entanto o terceiro meliante não foi reconhecido.
    (…)
    Também é certa a autoria do delito.
    A vítima Doraci, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, relatou de maneira segura o delito sofrido, informando que na manhã dos fatos saía de sua residência para trabalhar, na condução de seu veículo e, quando abriu o portão, foi subitamente abordada por três indivíduos, tendo os mesmos batido na janela do automóvel com uma arma de fogo, ordenando que a mesma retornasse para o interior da garagem e entregasse o dinheiro, a vítima informou que não tinha dinheiro, ao que os meliantes subtraíram seu aparelho celular e os cem reais que ela trazia na carteira, em posse dos quais, evadiram-se do local. A ofendida, ainda, reconheceu ambos os réus como os indivíduos responsáveis pelos delitos de forma segura na Delegacia, logo após a ocorrência. Em juízo, a vítima, informando que já haviam se passado dois anos do ocorrido e, mesmo abalada e assustada, indicou que os réus eram muito semelhantes aos autores do delito, apesar de não ratificar com segurança o reconhecimento anterior.
    Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento pessoal, feito pela vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma, de prejudicar os recorrentes, pessoas que sequer conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a condenação’.
    Portanto, é de se concluir que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório utilizado para indicar a participação do réu na ocorrência. Como se viu, o conjunto probatório é robusto o suficiente para dar amparo às convicções dos julgadores a respeito da autoria e da materialidade delitivas.
    Com efeito, segundo o STF, não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente (HC n. 115.116/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).
    Também é o entendimento desta Corte que reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (RHC n. 119.441/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/12/2019)” (págs. 4-7 do doc. eletrônico 15; grifos no original).
    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão recorrido que possa ser corrigida por meio deste recurso ordinário. 
    Na minha perspectiva, não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 
    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor lhe apresenta, dando como insuficiente o reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual. 
    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator